Tribunal: TJDFT
Processo: 0018073-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA, com deságio de 40% (quarenta por cento). Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto